Tribunal: TJMT
Processo: 0001803-18.2019.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001803-18.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANTONIO SERAPIAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 580.486.931-00 (VÍTIMA), MARIA TEREZA CAZO BORGES - CPF: 581.189.691-34 (VÍTIMA), ULYSSES PEREIRA BORGES NETO - CPF: 109.211.841-15 (VÍTIMA), MARIA DE LIMA BORGES - CPF: 482.002.201-68 (VÍTIMA), JULIANO DE JESUS RODRIGUES - CPF: 065.418.731-27 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CESAR MASCARENHAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MARQUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE ALVES DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA CORRUPÇÃO DOS ADOLESCENTES E JUS À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR E REDUÇÃO DAS PENAS - ENVOLVIMENTO DOS ADOLESCENTES MOSTRA-SE INCONTROVERSO - CONFISSÃO DO APELANTE E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - PRÁTICA DO DELITO EM COMPANHIA DO APELANTE ADMITIDA PELOS ADOLESCENTES NA FASE POLICIAL - CORRUPÇÃO DE MENOR INDEPENDE

DA PROVA DA CORRUPÇÃO - DELITO FORMAL
-
SÚMULA 500 DO STJ - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR MANTIDA - DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NÃO INERENTES AO TIPO PENAL - PREMISSA DO STJ - UTILIZAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO NA PRIMEIRA COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-

ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - AVALIAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
DIMINUIÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO DIFERENTE DE 1/6 (UM SEXTO) EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - ACÓRDÃO DO STJ
-
PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ -
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL

DO STF -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500).

A participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (TJMT, Ap nº 44278/2018)

Se a depreciação das circunstâncias do crime está fundamentada em elementos concretos [agressões físicas contra a vítima e troca de tiros com os agentes policiais], que não se afiguram inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base mostra-se justificada. (STJ, HC nº 353.220/SP)

A incidência de duas causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

A diminuição da pena pela existência de atenuante em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta. (STJ, HC nº 609.520/PE)

A
preexistência de atenuante não pode
“conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial “
no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante”
(HC nº 93141-3RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001803-18.2019.8.11.0051 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S): JULIANO DE JESUS RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JULIANO DE JESUS RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (Código 161997), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (duas vítimas) e corrupção de menor (três adolescentes), em concursos formal e material, a 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2º, II, do CP e §2°-A
,
I, e art. 244-B, do ECA, c/c art. 69 e art. 70 do CP - (ID 64978519).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas da corrupção dos adolescentes;

2) faria jus à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pela incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Pede o provimento para que seja absolvido da corrupção de menor e reduzidas as penas (ID 64978535).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 64978539).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Roubo majorado e corrupção de menores. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Majoração suficientemente fundamentada. 2) Pedido de reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade. Juiz a quo que já reconheceu na sentença as atenuantes. Ausência de interesse recursal. 3) Pretendido abrandamento do regime prisional. Inviabilidade. Pena superior a 8 anos. Imposição do regime fechado (art. 33, § 2º e 3º, do CP). 4) Pretendida absolvição em relação ao crime de corrupção de menores. Impossibilidade. Crime formal, segundo a Súmula 500 do STJ, enunciado que nada tem de inconstitucional. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 68898977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1) PRIMEIRO FATO - (ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL):

1.1) Consta do incluso inquérito policial que no dia 08/04/19, por volta de 16h20min, na residência situada na Estrada Fazenda Meira, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado e os menores infratores Rafael Cesar Mascarenhas dos Santos, Tiago Marques da Silva e Pedro Henrique Alves da Cunha, agindo em unidade de desígnios, e contando com a participação de um terceiro individuo, identificado até o momento apenas como ‘Japonês’ ou ‘Japão’, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), subtraíram, para si, coisas alheias moveis, consistentes em 01 lanterna, marca KK-P002; 01 aparelho de televisão; 01 aparelho celular; 01 notebook; e algumas capsulas deflagradas, descritos no termo de exibição e apreensão de fl. 12 e termos de declarações de fls. 13/14, 22/23, avaliados parcialmente em RS 50,00, conforme auto de avaliação de fl. 58, de propriedade dos ofendidos Ulysses Pereira Borges Neto e Maria de Lima Borges.

1.2) Consta dos autos, ainda, que na mesma data, horário e local do fato anterior, o denunciado e os menores infratores Rafael Cesar Mascarenhas dos Santos, Tiago Marques da Silva e Pedro Henrique Alves da Cunha, agindo em unidade de desígnios, e contando com a participação de um terceiro individuo, identificado até o momento apenas como ‘Japonês’ ou ‘Japão’, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente em RS 270,00, em moeda corrente, descrita no termo de exibição e apreensão de fl. 12 e termo de declarações de fls. 27/28, de propriedade da ofendida Maria Tereza Cazo Borges.

2) SEGUNDO FATO - (CORRUPCAO DE MENORES): Consta dos autos, outrossim, que diante da conduta descrita no primeiro fato, o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção dos menores de 18 (dezoito) anos, Rafael Cesar Mascarenhas dos Santos, Tiago Marques da Silva e Pedro Henrique Alves da Cunha, com eles praticando o delito de roubo majorado. [...]

Ante o exposto, denuncio JULIANO DE JESUS RODRIGUES: 1) pelo primeiro fato, Como incurso, POR DUAS VEZES, no artigo 157, § 2°, inciso II (concurso de agentes), e § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do código penal; 2) pelo segundo fato, como incurso, POR TRES VEZES, no artigo 244-B, da lei n.° 8.069/90 [...].
”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça - ID 64978473)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade encontra comprovação no auto de prisão em flagrante, no termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de pessoa e pelos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia e em Juízo.

Em relação à autoria delitiva também ficou comprovada nos autos, diante inclusive da própria confissão do réu. Segundo consta da denúncia, em resumo, no dia 08.04.2019, por volta de 16h20min, na residência situada na Estrada Fazenda Meira, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado e os menores infratores Rafael Cesar Mascarenhas dos Santos, Tiago Marques da Silva e Pedro Henrique Alves da Cunha, agindo em unidade de desígnios, e contando com a participação de um terceiro indivíduo, identificado apenas como ‘Japonês’ ou ‘Japão’, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 lanterna, marca KK-F002; 01 aparelho de televisão; 01 aparelho celular; 01 notebook; e algumas cápsulas deflagradas, avaliados parcialmente em R$ 50,00, de propriedade dos ofendidos Ulysses Pereira Borges Neto e Maria de Lima Borges.

Consta dos autos, ainda, que na mesma data, horário e local do fato anterior, o denunciado e os menores infratores Rafael Cesar Mascarenhas dos Santos, Tiago Marques da Silva e Pedro Henrique Alves da Cunha, agindo em unidade de desígnios, e contando com a participação de um terceiro indivíduo, identificado até o momento apenas como ‘Japonês’ ou ‘Japão’, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente em R$ 270,00, em moeda corrente, de propriedade da ofendida Maria Tereza Cazo Borges.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática dos crimes a ele imputados na exordial. Em liame às provas apresentadas nos autos, o Policial Militar inquirido em Juízo, relatou que, ao chegar ao local, Juliano e o adolescente Tiago tentaram empreender fuga, contudo, conseguiram os deter, sendo necessário efetuar disparos para isso. Além disso, a vítima Ulysses relatou como ocorreu a abordagem no momento em que o ofendido Ulysses levou água para os infratores, até a chegada da polícia.

Nessa trilha, entendo convincente as provas apresentadas em Juízo, a fim de comprovar a autoria criminosa do réu, tendo em vista que as testemunhas e vítimas foram uníssonas em descrever o episódio espúrio descrito na exordial.

Assim, das provas produzidas no acervo processual em exame, não há dúvidas acerca da autoria criminosa dos acusados nos delitos narrados na prefacial acusatória.

Por necessário, imperioso ressaltar que a palavra da vítima em delitos patrimoniais possui especial relevância como meio de prova. [...]

Igualmente, as causas de aumento de pena previstas no inciso II, do §2°, e §2°-A, inc. I, ambos do artigo 157 do Código Penal, restaram por demais configuradas. Em relação ao concurso de pessoas, constata-se que, das declarações prestadas tanto na fase preliminar quanto na instrução criminal, inclusive do interrogatório do próprios denunciado, extrai-se que o delito foi praticado em unidade de desígnios pelo Acusado JULIANO DE JESUS RODRIGUES em companhia dos menores infratores Rafael Cesar Mascarenhas dos Santos, Tiago Marques da Silva, e Pedro Henrique Alves da Cunha, contando ainda com a participação de outro indivíduo identificado até o momento apenas como ‘Japonês’ ou ‘Japão’.

Da mesma feita, verifica-se que o delito foi exercido mediante emprego de arma de fogo, pois, segundo consta dos autos, a vítima Ulysses foi rendida no momento em que houve o anúncio do assalto, mediante emprego de arma de fogo.

A propósito, destaca-se que é pacífico o entendimento de que, para a comprovação da ameaça empregada no roubo, bem como para a configuração da circunstância equiparada à majorante de emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão e a perícia da arma utilizada na prática da infração, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário. [...]

Não havendo dúvidas, portanto, quanto à materialidade e à autoria do delito, o caso é o de condenar o Acusado nas penas dos crimes que lhe foi imputado, nos exatos termos descritos na denúncia. [...]

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o Acusado Juliano de Jesus Rodrigues, já qualificado nos autos, atualmente presos na Penitenciária da Mata Grande-MT, como incurso nas penas do artigo 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal. [...]

1º fato - vítima Maria de Lima Borges: [...] no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional. O Acusado não é reincidente. Não há qualquer indicativo de desvio de personalidade e conduta social do Acusado. As circunstâncias do crime são prejudiciais, pois, houve troca de tiros com os policiais, bateram na vítima Ulysses. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências graves, porém normais desse tipo de delito, o que denota não ser prejudicial ao réu. No que se refere ao comportamento das vítimas, devo salientar que em nada contribuiu para a prática da infração. Além disso, utilizo como fundamento para agravar a pena base UMA das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes, adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas o emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica-se a existência das atenuantes da menoridade e confissão. Há ainda a agravante prevista no artigo 61, alínea h, do Código Penal, que ter sido o crime cometido contra maior de 60 anos. Assim, faça a compensação da atenuante da menoridade com a agravante do fato ter sido cometida contra maior de 60 anos, pois, ambos de caráter objetivo. Diante da confissão, atenuo a pena em 06(seis) meses, passando a pena intermediária para 05(cinco) anos e 06(seis) meses.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal, na forma como justificada na primeira fase da dosimetria da pena. Portanto, exaspero a pena em 2/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. [...]

2º fato - vítima Ulysses Pereira Borges: [...] no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional. O Acusado não é reincidente. Não há qualquer indicativo de desvio de personalidade e conduta social do Acusado. As circunstâncias do crime são prejudiciais, pois, houve troca de tiros com os policiais, bateram na vítima Ulysses. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências graves, porém normais desse tipo de delito, o que denota não ser prejudicial ao réu. No que se refere ao comportamento das vítimas, devo salientar que em nada contribuiu para a prática da infração. Além disso, utilizo como fundamento para agravar a pena base UMA das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes, adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas o emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica-se a existência das atenuantes da menoridade e confissão. Há ainda a agravante prevista no artigo 61, alínea h, do Código Penal, que ter sido o crime cometido contra maior de 60 anos.

Assim, faça a compensação da atenuante da menoridade com a agravante do fato ter sido cometida contra maior de 60 anos, pois, ambos de caráter objetivo. Diante da confissão, atenuo a pena em 06(seis) meses, passando a pena intermediária para 05(cinco) anos e 06(seis) meses.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao inciso I, do §2º- A, do artigo 157, do Código Penal, na forma como justificada na primeira fase da dosimetria da pena. Portanto, exaspero a pena em 2/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. [...]

- DO CONCURSO FORMAL (Roubo circunstanciado por duas vezes): No caso versado, se reconhece a ocorrência do concurso formal, mediante só uma ação, praticou dois crimes, de roubo circunstanciado. Desta forma, APLICO a pena de um só dos crimes, pois idênticas, a fração de 1/6 (um sexto) - duas infrações -, fixando-se a pena final em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10(dez) dias de reclusão.

- 2° fato - artigo 244-B, da Lei 8.069/90 - Menor infrator Rafael Cesar Mascarenhas: O Estatuto da Criança e Adolescente atribui para o crime de corrupção de menor a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

1ª fase - Pena Base: [...] Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

2ª fase - Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbra-se a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Entretanto, deixo de reduzir a pena provisória por já estar fixada no mínimo legal. Inexistem agravantes.

[...] Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva 01 (um) ano de reclusão.

Menor infrator Tiago Marques da Silva: [...] Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

2ª fase - Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbra-se a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Entretanto, deixo de reduzir a pena provisória por já estar fixada no mínimo legal.

[...] Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva 01 (um) ano de reclusão.

Menor infrator Pedro Henrique Alves da Cunha: [...]Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

2ª fase - Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbra-se a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Entretanto, deixo de reduzir a pena provisória por já estar fixada no mínimo legal. Inexistem agravantes.

[...] Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva 01 (um) ano de reclusão.

- DO CONCURSO FORMAL (corrupção de menores por três vezes): No caso versado, se reconhece a ocorrência do concurso formal, mediante só uma ação, praticou dois crimes, de corrupção de menores. Desta forma, APLICO a pena de um só dos crimes, pois idênticas, a fração de 1/5 (um quinto) – três infrações -, fixando-se a pena final em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção.

- CONCURSO FORMAL (1° E 2° FATOS):

[...] Entretanto, no caso telado, verifica-se que o CONCURSO MATERIAL se faz mais benéfico ao réu, devendo, portanto, ser aplicado o previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Desta forma, realizo a soma das penas aplicadas, referente ao crime de roubo (10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão) e de corrupção de menores (01 ano, 02 meses e 15 dias de reclusão), encontrando a pena final de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 22 (dias) dias de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva.

Estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do quantum da pena fixada e circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2°, ‘a’, do Código Penal. [...]

Disposições finais: Portanto, condeno o acusado Juliano de Jesus Rodrigues a cumprir a pena privativa de liberdade total de em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 22(vinte e dois) dias de reclusão, devendo ser cumprida em regime inicial FECHADO, em razão do que determina o artigo 33, § 3º, do Código Penal e a 50 (cinquenta) dias-multa, fixados cada um deles em seu valor mínimo [...].”
(Caroline Schneider G. Simões, juíza de Direito - ID 64978519)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Antônio Serapião Júnior, policial militar (ID 64978475), Diego Fernando Pereira, policial militar (ID 64978476), Danillo Ribeiro dos Santos, investigador de Polícia (ID 64978476), Ulysses Pereira Borges Neto, vítima (ID 64978476), Maria de Lima Borges, vítima (ID 64978478), Maria Tereza Cazo Borges, cunhada da vítima (ID 64978479), o apelante (ID

64978480), Rafael Cesar Mascarenhas dos Santos, adolescente (ID 64978480), Tiago Marques da Silva, adolescente (ID 64978481).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ulysses Pereira Borges Neto, vítima (ID 64978521), Antônio Serapião Júnior, policial militar (ID 64978521), e do apelante (ID 64978521).

O envolvimento dos adolescentes
Rafael Cesar Mascarenhas dos Santos [14], Pedro Henrique Alves da Cunha
[15]
e Tiago Marques da Silva [17],
no roubo foi confirmado pelo apelante, bem como pela vítima Ulysses Pereira Borges Neto, em ambas as fases da persecução penal (ID 64978519).

Os próprios adolescentes [
Rafael Cesar Mascarenhas dos Santos e Tiago Marques da Silva]
, ao serem ouvidos perante a autoridade policial, admitiram a prática do delito em companhia do apelante (ID 27783465) e do adolescente
Pedro Henrique Alves da Cunha
.

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap nº 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018)

Assim sendo, a condenação por corrupção de menor [
Rafael Cesar Mascarenhas dos Santos, Pedro Henrique Alves da Cunha

e Tiago Marques da Silva]
deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do roubo [vítima Maria de Lima Borges]
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime e utilização de uma majorante [concurso de pessoas].

A depreciação das circunstâncias do crime está fundamentada em elementos concretos [agressões físicas contra a vítima Ulysses Pereira Borges Neto e troca de tiros com os agentes policiais], os quais não se afiguram inerentes ao tipo penal (STJ, HC nº 353.220/SP, Relator: Mini. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2017).

Outrossim, a incidência de duas causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Todavia, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e agravante do cometimento do crime contra idoso (CP, art. 61, II, “h”). Em seguida, compensou a primeira atenuante [menoridade relativa] com a agravante e diminuiu a pena em 6 (seis) meses, em razão da confissão espontânea.

A
“diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta, o que não se deu na espécie”
(STJ, HC nº 609.520/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.11.2020).

Portanto, a pena intermediária deve ser reduzida para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes.

A existência da causa de aumento [emprego de arma de fogo] justifica a elevação da pena do patamar mínimo de 2/3 (dois terços), a transformar a pena definitiva em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Do roubo [vítima Ulysses Pereira Borges]
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela negativação das circunstâncias do crime e deslocamento de uma causa de aumento para majorar a pena-base.

Nesta fase, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria da vítima Maria de Lima Borges (STJ, HC nº 353.220/SP, Relator: Mini. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2017; TJMT, Enunciado Criminal 32) para preservar a avaliação negativa das circunstâncias do crime e utilização da majorante [concurso de pessoas].

O aumento da pena em 1/6 (um sexto), para cada circunstância desfavorável encontra-se de acordo com jurisprudência do c. STJ (
AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), razão pela qual a
pena-base deve ser conservada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se a compensação entre a
atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e agravante do crime contra idoso (CP, art. 61, II, “h”) e atenua-se a pena provisória na fração de 1/6 (STJ, HC nº 609.520/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.11.2020), em razão da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), a totalizar 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Por incidência da majorante de emprego de arma de fogo, eleva-se a pena na fração mínima de
2/3 (dois terços), de modo a tornar definitiva a pena em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ante o concurso formal entre os roubos cometidos contra as vítimas
Maria de Lima Borges e Ulysses Pereira Borges (CP, art. 70), conserva-se a fração de aumento em 1/6 (um sexto) para tornar as penas definitivas em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa (CP, art. 72).

Isso porque a
“fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
(TJMT, Enunciado Criminal 35).

Da corrupção de menor [adolescentes
Rafael Cesar Mascarenhas dos Santos, Pedro Henrique Alves da Cunha e Tiago Marques da Silva
]:

Na primeira fase, as penas-base estão fixadas no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase,
o juiz da causa reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e agravante do cometimento do crime contra idoso (CP, art. 61, II, “h”).

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não reduziu a pena,
observando que preexistência de atenuante não poderia
“conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial “
no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante”
(HC nº 93141-3RS - Relator: Min. Ellen Gracie - 22.8.2008), de modo que as penas intermediárias devem ser mantidas em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, as penas definitivas devem ser mantidas em 1 (um) ano de reclusão, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Reconhecido concurso formal
[adolescentes
Rafael Cesar Mascarenhas dos Santos, Pedro Henrique Alves da Cunha e Tiago Marques da Silva], preserva-se o patamar de 1/5 (um quinto) e também a pena definitiva em
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Entretanto, o concurso material entre os roubos e a corrupção de menores (CP, art. 69) mostra-se mais benéfico, motivo pelo qual deve ser mantido, de modo a totalizar a pena definitiva em 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, ex vi do art. 33, § 2º, “a” do CP (STJ, AgRg no HC 560.246/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 18.12.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021